Tribunal: TJPA
Processo: 0006515-84.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006515-84.2019.8.14.0401

APELANTE: EVERSON SACRAMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006515-84.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: EVERSON SACRAMENTO DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: GIOVANY FARIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. (ARTIGOS 157, §2º, II E 157, CAPUT C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

P R E L I M I N A R E S

1.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
TESE REJEITADA.
COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

2.

DA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).
DESPROVIMENTO.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE AS VÍTIMAS SÃO CATEGÓRICAS EM RECONHECER O ACUSADO NA FASE INQUISITIVA, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO. DEPOIMENTOS CONFIRMADOS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS APRESENTARAM RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO O AUTOR DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
ACUSADO QUE ROUBOU PERTENCES PESSOAIS DE DUAS VÍTIMAS E DEPOIS AO ABORDAR A TERCEIRA VÍTIMA, TEVE FRUSTADA SUA TENTATIVA DE ROUBO.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.
TESE REJEITADA.
A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS ESTÁ DEVIDAMENTE CONSIDERADA DIANTE DA VASTA PROVA PRODUZIDA, NÃO RESTANDO DÚVIDAS DE QUE A EMPREITADA CRIMINOSA FOI PRATICADA POR DOIS AGENTES, - APELANTE E UMA MULHER NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS -, QUE ATUARAM EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS PARA A SUBTRAÇÃO DOS BENS.

3.

RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES.
PROVIMENTO.
VERIFICA-SE QUE O MAGISTRADO RECONHECEU O CRIME NA MODALIDADE TENTADA, ENTRETANTO AO DOSAR A PENA NÃO PROCEDEU COM A DEVIDA APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. ASSIM, COMPROVADO A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, A SENTENÇA MERECE REFORMA PARA QUE SE PROCEDA COM A DEVIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU PATAMAR DE 1/3, TENDO EM VISTA QUE O DELITO ESTEVE BEM PRÓXIMO DE SER CONCLUÍDO.

4.

DO DIRECIONAMENTO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL DE OFÍCIO.

PROVIMENTO.
APESAR DA DEFESA NÃO TER REQUERIDO A REVISÃO DA PENA-BASE, OBSERVO QUE O JUIZ SENTENCIANTE NEGATIVOU A CIRCUNSTÂNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DE FORMA GENÉRICA. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: NÃO FORAM RECONHECIDAS A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, ASSIM, PROCEDO O AUMENTO DE 1/6 NA PENA, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO QUE TANGE À TENTATIVA, MOTIVO PELO QUAL ATENUO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A EM
03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 07 (SETE) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: NÃO FORAM RECONHECIDAS A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, ASSIM, PROCEDO O AUMENTO DE 1/6 NA PENA, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES, RAZÃO PELA QUAL, AUMENTO A PENA EM 1/3, FIXANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA. PRESENTE AINDA O CRIME CONTINUADO (ARTIGO 71 DO CP), POR ESTE MOTIVO AUMENTO A MAIOR PENA, QUAL SEJA DO ROUBO MAJORADO EM 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, NO REGIME FECHADO.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 02 a 09 de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09

de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EVERSON SACRAMENTO DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 18019227), que o condenou às penas de
10
anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
53 dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, II e 157, caput c/c 14, II, do Código Penal
.

Na
denúncia
(fls. 142/144, ID nº 18019200), o representante do Ministério Público narrou que no dia 26/03/2019, por volta das 15:00 horas, as vítimas Nicolas Rodrigo da Silva Magalhães e Danyella Abreu Nascimento passavam pela Praça do Jaú, quando foram abordados por um homem e uma mulher que anunciaram o assalto e, em posse de um simulacro de arma de fogo, exigiram que as vítimas entregasse seus pertences, os quais sejam, um aparelho celular, um relógio de pulso, um fone de ouvido e uma certa quantia em dinheiro.

Os assaltantes separaram-se na hora da fuga, sendo que o acusado fugiu em direção à Avenida Senador Lemos e, em dado momento, avistou a vítima Brenda Ingrd Tavares Cardoso saindo de uma academia de ginástica, ocasião em que tentou assaltá-la, porém esta se recusou a entregar seu aparelho celular e travou uma luta corporal com o denunciado.

Populares que passavam no local ajudaram a vítima e capturaram o autor do delito. A polícia foi acionada e todos foram conduzidos até a Delegacia, onde o denunciado foi reconhecido pela vítima BRENDA assim como pelas vítimas NICOLAS e DANIELLE, bem como confessou a prática dos delitos em seu interrogatório. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II c/c 14, II do Código Penal
.

Na sentença (fls. 215/222, ID nº 18019227), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado pela prática dos crimes de roubo consumado em concurso de agentes contra duas vítimas e tentativa de roubo simples contra uma vítima.

Em suas
razões recursais
(fls. 239/249, ID nº 18371169), o recorrente pugnou preliminarmente pela
gratuidade da justiça
e
nulidade do reconhecimento pessoal
, no mérito suscitou a
absolvição por insuficiência de provas,
subsidiariamente, a
aplicação da tentativa,
e, por fim, o
afastamento da majorante do concurso de agentes
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 255/261, ID nº 21327619), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
parcial provimento,
no tocante à dosimetria da pena do segundo delito praticado pelo réu na forma continuada (Roubo Tentado).

Nesta
Instância Superior
(fls. 263/271, ID nº 22041640), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, no sentido de que seja reformada apenas a 3ª fase da dosimetria elaborada pelo Juízo sentenciante, em
quantum
a ser fixado ao prudente arbítrio da turma julgadora, concernente à redutora do crime tentado.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa preliminarmente pela gratuidade da justiça e nulidade do reconhecimento pessoal, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas, pela aplicação da tentativa, e, por fim, pelo afastamento da majorante do concurso de agentes.

Inicialmente,
preliminarmente
, requereu a Defesa a reforma da sentença condenatória a fim de que seja concedido ao apelante a
Justiça Gratuita
, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

No mesmo sentido entende nosso Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO. WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO
. 1. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, motivo pelo qual deixo de analisar tal pedido. (...).
(TJ-PA, Acórdão nº 13112784, Relatora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/03/2023, Publicado em 14/03/2023).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Diante do exposto, delego ao juízo da execução a análise sobre o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão do pagamento das custas.

Custas ao apelante, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O segundo pedido
preliminar
da Defesa, tange à declaração de nulidade da sentença ante a

ilegalidade do reconhecimento pessoal do acusado feito na delegacia, ocorrendo a violação da regra do artigo 226 do CPP.

A tese da nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pela inobservância estrita do artigo 226 do CPP não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, havendo divergência acerca do tema.

Uma corrente entende que a inobservância estrita do art. 226 do CPP é causa de nulidade absoluta. A outra corrente vai no sentido de que o referido artigo é uma recomendação legal, devendo ser observado todo contexto fático-probatório que envolve o caso concreto, sendo sua inobservância causa de irregularidade.

Entendo que apesar da divergência, não se trata de causa de nulidade absoluta, mas de irregularidade.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Extrai-se da prova oral, que o réu na companhia de uma mulher não identificada abordou as vítimas Nicolas e Danyella, mediante violência e ameaça, em via pública, exigindo que as mesmas entregassem seus pertences, sendo prontamente atendido. Após a entrega, a vítima Nicolas reagiu ao assalto e iniciou luta corporal com o réu, vindo a recuperar uma parte de seus pertences, à exceção da quantia em dinheiro.

Após se desvencilhar da vítima, o assaltante e sua comparsa fugiram do local em direção opostas, momento no qual Everson tentou assaltar a vítima Brenda, todavia entraram em luta corporal e não entregou seus pertences. Pessoas que passavam pelo local ajudaram Brenda e detiveram o acusado e chamaram os Policiais logo em seguida para que fossem tomadas as medidas de praxe.

A vítima Nicolas Rodrigo da Silva Magalhães, afirmou, sem titubear,
“(...) Na delegacia viu novamente EVERSON SACRAMENTO DA SILVA dentro de uma sala e apontou como sendo a pessoa o assaltou horas antes (...)”
, ratificando seu depoimento tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo (ID nº 18019227 – Pág. 04); a ofendida Brenda Ingrid Tavares Cardoso, também disse:
“(...) Já na delegacia viu novamente EVERSON SACRAMENTO SILVA dentro de uma sala e apontou como sendo a pessoa que tentou assaltá-la (...)”
(ID nº 18019227 – Pág. 05), corroborado pelos testemunhos dos policiais militares Ricardo Jorge Elvis de Souza e Artemes Vinicius Silva Siqueira (ID nº 18019227 – Pág. 05), que confirmaram o reconhecimento do apelante como autor dos crimes de roubo majorado e tentativa de roubo, razão pela qual não procede a arguição de nulidade por este fundamento.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
(...)

V - Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Este não é, contudo, o caso dos autos, tendo em vista que o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. VI - Isso porque, conforme foi evidenciado pelo acórdão recorrido, toda a dinâmica delitiva foi devidamente corroborada pelo depoimento prestado, em juízo, por um dos policiais que participaram da ocorrência, o qual informou que, após ser informado a respeito da ocorrência do roubo pela vítima, iniciou patrulhamento pela região, momento em que encontrou pessoa que trajava as mesmas vestimentas informadas pelo ofendido e que ainda se encontrava na posse da faca utilizada para a prática do delito, a qual também foi objeto de reconhecimento pela vítima. VII - Assim, tendo sido comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima e pela prova testemunhal, ou seja, por elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas em juízo, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 15/02/2024).

Assim, sabe-se que
os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar sua culpabilidade, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a
autoria
e
materialidade
do delito de roubo,
pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, onde os mesmos deram seus testemunhos de forma segura e precisa, a confirmar a versão dada pelas vítimas.

A vítima NICOLAS RODRIGO DA SILVA MAGALHÃES assim tratou sobre os fatos em sede policial:

QUE saia da Praça do Jaú, entre a Travessa Angustura e Travessa Barão por volta das 15:20h, estava na companhia de DANYELLA ABREU NASCIMENTO quando chegou um casal por trás e anunciou o assalto. EVERSON SACRAMENTO DA SILVA encostou um cano nas costas de NICOLAS e anunciou o assalto: “NÃO FAÇAM NADA, É UM ASSALTO, FIQUEM QUIETOS E NÃO GRITEM. QUERO CELULAR, DINHEIRO, CARTEIRA, RELÓGIO, BOLSA.”, tomando conhecimento do nome do assaltante na delegacia. Uma mulher que o acompanhava veio para frente dos dois e começou a se apoderar dos pertences, pegando CELULAR lanterninha de cor preta, a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em dinheiro, RELÓGIO DE PULSO MARCA HAIXIA e fone de ouvido. A mulher descreve como sendo: de cor branca, cabelo loiro preso na altura das costas, usava óculos, altura entre 1,55 m e 1,60 m, magra, não repararam tatuagem, olhos claros. Quando o assaltante guardou a suposta que trazia consigo na cintura, NICOLAS partiu pra cima dele em momento de ódio e entraram em luta corporal, a ação demorou por volta de um minuto e meio. O SIMULACRO de arma de fogo caiu ao chão e enquanto lutavam a outra assaltante tentou pegar o simulacro, mas este foi chutado longe pela vítima DANYELLA. NICOLAS pegou o simulacro e correu para uma farmácia próxima. Os dois assaltantes se separaram correndo a mulher para um lado e EVERSON para outro. Populares indicaram que o caminho que a mulher seguiu, cito pela Barão do Triunfo, sendo contido pelas vítimas quando chegava à Avenida Pedro Alvares Cabral. Conseguiram recuperar parte dos bens móveis roubados, quais sejam: CELULAR lanterninha de cor preta, RELÓGIO DE PULSO MARCA HAIXIA e fone de ouvido. Não conseguiram recuperar o dinheiro roubado. Segurou-a e pediu para populares acionarem a polícia, mas ela conseguiu se desvencilhar e quando chegava próximo ao açougue ela fugiu. Ainda tentaram persegui-la, mas ela adentrou por becos e desapareceu. NICOLAS ficou com o simulacro e um boné, os quais entregou a polícia militar logo depois. Deixaram o número de telefone com a polícia militar que assim que conseguiu encontrar o suspeito entrou em contato. Na delegacia viu novamente EVERSON SACRAMENTO DA SILVA dentro de uma sala e apontou como sendo a pessoa o assaltou horas antes.

Já a vítima BRENDA INGRID TAVARES CARDOSO declarou em sede policial:

Que que saia da academia por volta das 15:30h, ACADEMIA FORÇA E JUVENTUDE, localizada à Passagem Mirandinha, entre as Avenidas senador Lemos e Pedro Alvares Cabral, ao lado do IT CENTER, quando avistou vindo em sentido contrário seu algoz. Este já veio correndo em sua direção com a mão debaixo da camisa EXIGINDO QUE PASSASSE SEU APARELHO TELEFÔNICO, TEXTUAIS: “PASSA O TELEFONE, PASSA O TELEFONE!!!”, sabendo na delegacia que seu nome é EVERSON SACRAMENTO DA SILVA. Depois reforçou dizendo que era um assalto: “É UM ASSALTO, É UM ASSALTO... NÃO REAGE, PASSE O TELEFONE!!!” (textuais). Percebendo que o assaltante não estava armado reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com o algoz. Caíram ao chão e ficaram lutando, tentando imobilizar um ao outro. A depoente começou a gritar “PEGA LADRÃO, PEGA LADRÃO!”, só então que o assaltante soltou a vítima e as pessoas que passavam próximo ao local passaram a ajudá-la. O assaltante soltou a vítima sem conseguir levar o bem móvel que queria roubar e correu sentido Avenida Pedro Alvares Cabral. Para seu azar a academia ficava próxima e as pessoas que estavam no local conseguiram rendê-lo. Um dos colegas da academia ligou para a polícia militar comunicando o fato. Rapidamente a polícia militar chegou ao local e tomando conhecimento conduziu todos para esta delegacia para procedimentos legais. Já na delegacia viu novamente EVERSON SACRAMENTO SILVA dentro de uma sala e apontou como sendo a pessoa que tentou assaltá-la.

A testemunha RICARDO JORGE ELVIS DE SOUZA declarou em juízo:

Que conduziu o denunciado à Delegacia de Polícia; que se recorda que ele foi detido por populares; que no local em que o acusado estava, encontrava-se a vítima Brenda Ingrid Tavares Cardoso; que a ofendida o reconheceu como o autor do delito.

Já a testemunha ARTEMES VINÍCIUS SILVA SIQUEIRA declarou:

Que estava em ronda e foi acionado via CIOP o comunicado de que um indivíduo havia sido detido às 11hrs30min, por populares na Passagem São Benedito, entre as Avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral; que ao chegar no local, se deparou com a vítima Brenda Ingrid Tavares Cardoso e o denunciado, situação em que conduziu as partes à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe; que na Unidade Policial, apareceu um casal (Danyella Abreu Nascimento e Nicolas Rodrigo da Silva Magalhães) relatando que fora vítima de Roubo perpetrado por EVERSON.

O último depoimento fornecido foi de EDUARDO JONES RIBEIRO DE OLIVEIRA, o qual declarou:

Que estava em ronda e foi acionado pelo CIOP, sobre um indivíduo que fora detido após tentar cometer um assalto; que ao chegar no local informado, se deparou com o denunciado detido por populares; que a vítima (Brenda Ingrid Tavares Cardoso) estava presente no local; que diante do ocorrido, conduziu as partes para a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Ao final, o acusado EVERSON SACRAMENTO DA SILVA, em sede de interrogatório judicial, permaneceu em silêncio.

Dessa forma, os depoimentos das vítimas na fase inquisitiva, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO PELO DEPOIMENTO JUDICIALIZADO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pátria confere papel especial às declarações prestadas pelas vítimas de crimes contra o patrimônio, já que geralmente esses delitos ocorrem na clandestinidade, portanto, sem a presença de testemunhas. Diante disso, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, admite-se a validade de suas declarações prestadas em sede policial se outros elementos judicializados de prova as confirmarem. Precedentes. 2. Na hipótese, conquanto a Vítima não tenha sido localizada para depor em juízo, seu depoimento extrajudicial harmoniza-se com o relato judicializado do policial que funcionou como testemunha de acusação e com as circunstâncias fáticas que envolveram a prisão, notadamente a detenção do Réu logo após a prática do crime na posse da res furtiva e de um simulacro de arma de fogo. 3. Embora a defesa tente desqualificar o depoimento da testemunha de acusação, não foram indicados indícios de dúvidas sobre a sua imparcialidade ou de motivos pessoais para a incriminação injustificada do Apelante, razão pela qual, no caso concreto, o depoimento do policial constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório. 4. A versão apresentada pelo Réu em seu interrogatório, além de destoar dos termos de sua declaração extrajudicial, apresenta lacunas insuperáveis, já que não logrou o Acusado apresentar qualquer justificativa plausível para apreensão do celular da Vítima e de um simulacro de arma de fogo em sua posse. 5. Logo, têm-se, de um lado, a palavra da Vítima, robustecida pelo reconhecimento pessoal do Apelante e pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante; e de outro lado, a negativa de autoria do Apelante, que perde força quando contrastada com os demais elementos de prova, razão pela qual não merece acolhimento o pleito absolutório. 6. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-AM - Apelação Criminal: 04811397820248040001 Manaus, Relator: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 04/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e tentativa de roubo simples.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas ao argumento de que esta não restou comprovada após o término da instrução.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Através das provas carreadas aos autos, constata-se que a vítima Nicolas, esclareceu na fase inquisitiva que o crime foi praticado por dois indivíduos que lhe abordaram em via pública, simulando estar com uma arma de fogo debaixo da camisa, e após subtraírem seus pertences, entrou em luta corporal com o acusado Everson, em seguida fugiram, tomando rumos ignorados.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

No mesmo sentido, colaciono jurisprudências Pátrias, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
Para a caracterização do concurso de agentes art. 157, § 2.º, II, do CP, basta que o lastro probatório colhido nos autos, por mais que testemunhal, demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso, não sendo necessário sequer a identificação do corréu.
Cominada a pena de multa ao crime, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, visto se tratar de sanção penal, sendo impossível a sua isenção na fase de conhecimento, ante a inexistência de previsão legal para tanto. Nestes moldes, cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado e suas condições socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
(TJ-BA - APL: 05019955020198050150, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS- DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - CABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, principalmente pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais, inviável a absolvição por ausência de provas - Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu em concurso de pessoas, impossível o afastamento da majorante - A simulação do uso de arma de fogo é suficiente para configurar a elementar do roubo, mas não a causa de aumento de pena, que reclama, ao menos, tenha a vítima visto efetivamente a arma, ainda que sem apreensão e perícia - O art. 804 do CPP dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu.
(TJ-MG - APR: 00008641620228130556, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2023).

Corroborando com o depoimento da vítima, tem-se os depoimentos dos policiais em juízo que participaram da detenção do acusado.

Conforme se vê, não há dúvidas de que a empreitada criminosa foi praticada por dois agentes, - apelante e sua comparsa não identificada nos autos -, que atuaram em comunhão de esforços e unidade de desígnios para a subtração dos bens.

Portanto, é incabível o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, vez que inequívoca a participação de mais de uma pessoa no delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES –
Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas, tanto que sequer foram questionadas pela defesa – Pretendido afastamento da qualificadora do concurso de agentes – Impossibilidade – Majorante devidamente caracterizada – liame subjetivo para a prática delitiva devidamente corroborado. Desnecessidade de identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. Precedentes. Pleito de reconhecimento do furto privilegiado. Desacolhimento. Ainda que primária a ré, os bens subtraídos foram avaliados em valor muito superior ao salário-mínimo então vigente. Precedentes. – Condenação mantida – Pena e regime corretamente impostos – Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 1501788-16.2023.8.26.0536 Santos, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 15/02/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2024).

3.

RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES.

A Defesa alega que a sentença deixou de aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa para o crime de roubo simples, mesmo reconhecendo que o crime não chegou a ser consumado, motivo pelo qual requer sua aplicação.

Adianto, que acolho o requerimento da Defesa.

Verifica-se que o Ministério Público fundamentou a denúncia com fulcro no artigo 14, II, do Código Penal, fato que fora confirmado nos depoimentos testemunhais apresentados em juízo.

Fato este que fora reconhecido pelo juízo ao prolatar a sentença, entretanto, o magistrado não procedeu com a devida aplicação da referida causa de diminuição de pena, sem qualquer justificativa.

Assim, comprovado a incidência do artigo 14, II, do Código Penal, a sentença merece reforma para que se proceda com a devida aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar de 1/3, tendo em vista que o delito esteve bem próximo de ser concluído.

4.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DE OFÍCIO.

Apesar da Defesa não ter requerido a revisão da pena-base, observo que o juiz sentenciante negativou a circunstância das consequências do crime, prevista no artigo 59 do Código Penal de forma genérica.

Sabe-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (artigo 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal, o que não ocorreu no caso concreto,
porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.

Portanto, o magistrado dosou a pena-base acima do mínimo legal (05 anos), sem o devido fundamento, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo artigo 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual de ofício altero a pena-base ao mínimo legal, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES.

Na 1ª fase da dosimetria,

considerando positiva todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena intermediária em 1/6, dosando-a em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausente causas de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, II, do CP), assim, reduzo a pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

Na 1ª fase da dosimetria,

considerando positiva todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena intermediária em 1/6, dosando-a em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausente causas de diminuição de pena, porém presente a majorante prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do CP (concurso de agentes), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Tal qual na sentença, reconheço a incidência do instituto do crime continuado, previsto no artigo 71, do Código Penal, tendo em vista que o réu mediante mais de uma ação praticou mais de um crime e, em razão das condições de tempo, lugar e maneira de execução, os crimes subsequentes são havidos como continuação do primeiro, por este motivo aumento a maior pena, qual seja do roubo majorado em 1/3 (um terço), tornando-a concreta e definitiva em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando

a pena definitiva do apelante para 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 10/12/2024